Tribunal: CARF
Processo: 10580.901678/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901678/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO BBM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.]
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO
DE
IRRF
REFERENTE
A
RENDIMENTO
DE
OUTRO
PERÍODO
DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As regras de apuração do lucro real impõem que as receitas sejam apropriadas
segundo o regime de competência. Se os rendimentos se referem a um
determinado ano-calendário, a utilização do IRRF correspondente, para fins de
apuração do saldo de imposto a pagar ou restituir, deve se dar neste ano-
calendário, e não no seguinte.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do relator e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901678/2017-38
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0326/0345, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0296/0321, nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IR NO EXTERIOR.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório
e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, mantendo o
Despacho Decisório recorrido.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou, em 18/03/2013, Pedido de
Restituição (PER), 31637.23130.180313.1.6.02-0092, fls. 0128/0136, devido a suposto saldo
negativo de IRPJ, ano calendário 2011, exercício 2012.
Despacho Decisório, fls. 0209/0217, analisou o pleito da Recorrente e o
homologou parcialmente, pois os créditos reconhecidos seriam insuficientes por terem sido
confirmadas parcialmente as parcelas de IR Exterior:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Há no processo Informação Fiscal, fls. 033/039, que detalha a análise da PER, no
que tange ao IR Exterior, onde constam, em síntese, as seguintes informações:
No ano de 2011, o contribuinte interessado declarou em DIPJ imposto de renda pago no
exterior no valor de R$1.435.198,29. De acordo com a DIPJ (ficha 34, página 26 da
Declaração), esse valor retido refere-se as operações da empresa The Southern Atlantic
Investment LTD (SAI), (sediada nas Bahamas), que é uma controlada e pertence 100°%
ao Banco BBM. O conceito de controlada encontra-se no §2° do art. 243 da lei nc6.404
de 1976 (Lei das sociedades anônimas, segue:
...
Para comprovação do pagamento desse IR no exterior, foi feita a intimação SARAC
n'0015-2017 (ciência no dia 09/02/2017 e prazo final para resposta dia 01/03/2017) que
solicitou todos os documentos que comprovassem o pagamento desse tributo. O
contribuinte pediu prolongamento do prazo de resposta. Foram concedidos mais 5 dias
e, no dia 09/03/2017, o interessado anexou a resposta e os documentos que julgava
necessários.
Da resposta da empresa e da observação da DIPJ AC 2011, depreende-se que do total do
IR requerido na composição do saldo negativo, R$1.327.923,72 referem-se a operação
de financiamento à exportação (Pré-pagamento de Exportação - PPE) efetuada
pela Tecsis Tecnologia junto a The Southern Atlantic Investment LTD - SAI.
O BBM argumenta que a operação é isenta e caracterizada como crédito incentivado
consoante os Arts. 11 e 12 da IN RFB n°1.455/2014 (na época IN SRF n'252/ 2002), ou
seja, as remessas feitas pela Tecsis à controlada do BBM (The Southern Atlantic
Investment LTD) eram sujeitas à alíquota zero.
A lei, em sentido amplo, que regulava a operação, vigente na época do fato gerado, era a
Instrução Normativa SRF 252. de 3, de dezembro de 2002, mas essa operação será
analisada de acordo com a instrução vigente, a Instrução Normativa RFB n°1.455 de 6
de março de 2014 (alegada pelo contribuinte), em consonância com §1° do art. 144 do
CTN, que segue:

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Para que se considere a operação sujeita a alíquota zero segundo Arts. 11 e 12 da IN
RFB n°1.455/2014 é necessário que se apresente o contrato para fins de verificação
dos parágrafos grifados abaixo:
...
Como na resposta a intimação não foi anexado nenhum contrato que embasasse a
transação mencionada pelo BBM, não há como reconhecer que o crédito é
realmente sujeito a alíquota zero. Dessa maneira, não irei reconhecer
R$1.327.923,72.
...
Em conferência na DIPJ AC 2011 (ficha 35, pág. 26 da Declaração), verificou-se que o
Banco BBM, controlador da The Southern Atlantic Investment LTD (SAI), apurou o
resultado da controladora na sua DIPJ.
Dessa maneira, é correto que o mesmo usufrua do IRRF recolhido no valor de
R$107.274,56 e este será devidamente reconhecido.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 010/028< com as seguintes alegações, em síntese, conforme consta na
decisão recorrida:
b) apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2011, no valor de R$
4.589.273,45, “integrado, dentre outras parcelas, pelo IRRF incidente sobre rendimentos
pagos à pessoa jurídica domiciliada no exterior ao longo daquele período base”;
c) o Pedido de Restituição Eletrônico – PER do referido saldo negativo foi baixado para
tratamento manual - dossiê 10010.032530117-16 -, “a fim de verificar a regularidade da
parcela indicada a título de Imposto de Renda Pago no Exterior”;
d) foi intimado a “apresentar ao Fisco Federal documentação hábil e idônea, que
comprove o pagamento da importância sob essa égide vindicada, no valor de R$
1.435.198,29”;
e) em resposta, “cuidou o Requerente de elucidar que o montante em análise
corresponde ao IRRF incidente sobre rendimentos recebidos por entidades relacionadas,
situadas na Comunidade de Bahamas, mais precisamente pela sua subsidiária
integral Southern Atlantic Investiments LTD – SAI, assim como pela subsidiária
integral desta última, e, portanto, sua controlada indireta, BBM Bank Ltda - BBL,
repousando a legitimidade da apropriação perpetrada na devida observância dos
requisitos apontados pela legislação de regência como necessários a tanto (doc.05)”;
f) “a despeito da solidez do quanto exposto e documentalmente comprovado, prevaleceu
junto à fiscalização o entendimento de que apenas parte da quantia em tela seria passível
de utilização sob a égide de IR Pago no Exterior”;
g) “a dedução perquirida foi validada tão somente até a importância de R$ 107.274,56,
correspondente à retenção efetuada pelo Requerente quando da remessa de rendimentos
oriundos de operações financeiras pactuadas com a subsidiária integral SAI, uma vez
confirmada a condição do Requerente de Controlador da aludida pessoa jurídica, bem
como a apuração do resultado daquela em sua DIPJ”;
h) “quanto ao aproveitamento da quantia de R$ 1.327.923,72, correspondente ao valor
principal de retenções perpetradas pela pessoa jurídica TECSIS – Tecnologia e
Sistemas Avançados S/A, relativamente a remessas de rendimentos para a
controlada indireta BBL, note-se que deixou de ser validado, ao argumento de que, na
resposta à intimação, não foi anexado nenhum contrato que embasasse e transação
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

mencionada, não havendo como reconhecer que o crédito é realmente sujeito à alíquota
zero”;
i) “cabe elucidar, desde já, que as remessas acima versadas foram efetivadas sob a
égide de contrato de Pré-Pagamento de Exportações – PPE firmado entre as partes,
de sorte que, em tese, estariam efetivamente sujeitas à incidência do IRRF à alíquota
zero”;
j) “todavia, uma vez verificado o descumprimento das condições legalmente
estabelecidas para gozo do comentado incentivo fiscal, cuidou a fonte pagadora
TECSIS de promover a retenção e recolhimento do gravame, inclusive no que se refere
a remessas pretéritas, conformando, assim, o montante em debate (doc.07)”;
k) “evidencia-se, pois, o manifesto equívoco incorrido pela autoridade fiscal, ao cogitar
que o Requerente estaria em busca do usufruto de qualquer espécie de desoneração”;
l) “a errônea ilação de que a Requerente não poderia considerar o montante de R$
1.327.923,72 a título de IR Pago no Exterior, para fins de apuração do IRPJ devido ao
final do ano calendário 2011, sem qualquer argumento apto a enfrentar o direito
perquirido, com base nas ilações absolutamente dissociadas do contexto em que
apresentou (...), não merece subsistir”.
8 O interessado diz que a matéria é regida:
a) pelo art.9o, caput e parágrafo único da Medida Provisória-MP no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, que dispõe que o imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos
ou creditados à controlada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado
em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país com tributação favorecida, pode ser
compensado com o IR devido pela controladora no Brasil, quando os resultados da
controlada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil;
b) e, ainda, pelo art.26, da Lei no 9.249, de 1995, que admite a dita compensação até o
limite do IR incidente sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
9 O interessado afirma que, assim, a dedução do citado IRRF deve atender aos seguintes
requisitos:
a) disponibilização à pessoa jurídica daqueles rendimentos que ensejaram a retenção;
b) a entidade deve estar localizada em paraíso fiscal;
c) os rendimentos auferidos pela controladora situada no Brasil devem ter sido
tributados;
d) o imposto retido não pode superar o IRPJ incidente no Brasil.
10 O interessado afirma que não há restrição da lei a casos de controle acionário direto,
e, que a norma não poderia dispor de modo diverso, porque tal confrontaria os ditames
das legislações societária e civil em vigor, bem como, que o festejado entendimento é
acatado pelo próprio órgão fazendário de julgamento (Câmara Superior de Recursos
Fiscais), de forma que, desde que implementadas as condições citadas, a jurisprudência
administrativa reafirma a possibilidade de o contribuinte considerar o IRRF sobre
rendimentos pagos a controlada indireta estabelecida em paraíso fiscal.
11 O interessado diz que o BBM Bank Limited-BBL é subsidiária integral de Southern
Atlantic Investiments LTD, que, por seu turno, é subsidiária integral do Requerente,
“tudo consoante confirmado pela própria autoridade fiscal na Informação Fiscal no
0020/2017”, e que, “assim, não há dúvidas de que a Requerente exerce controle indireto
sobre a entidade beneficiária dos rendimentos que deram azo as retenções em foco” (...),
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

restando “configurado o primeiro atributo necessário à validação do
aproveitamento intentado”.
12 Informa que as “ditas sociedades controladas estão situadas na Comunidade de
Bahamas, consoante demonstrado nos Certificados anexos (doc.09), país reputado como
de tributação favorecida pela legislação brasileira”, evidenciando-se, “na espécie, o
atendimento do segundo requisito necessário à legitimação do procedimento aqui
definido”, bem como, que os resultados auferidos pela SAI, contendo, inclusive os
rendimentos percebidos pela sua subsidiária integral BBL, da ordem de R$
31.768.791,96, e que, “tal como veiculado na linha 13 da ficha 35 da sua DIPJ/2012,
impactaram a apuração do lucro real alusivo ao período”.
13 O interessado alega que “a tributação dos montantes sob esta égide percebidos foi
igualmente validada pela própria autoridade fiscal, ao assentar que em conferência na
DIPJ AC 2011 (...) verificou-se que o Banco BBM, controlador da Southern Atlantic
Investiment LTD, apurou o resultado da controlada na sua DIPJ, sendo indubitável,
pois, o adimplemento do terceiro condicionante”.
14 O interessado afirma que o IRRF pretendido não ultrapassa o IRPJ incidente sobre os
rendimentos correlatos:
...
15 O interessado reproduz ementas de julgamentos do CARF e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
16 Pede a reforma do Despacho Decisório recorrido e, o reconhecimento do total do
direito creditório.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua
improcedência, fls. 0296/0321.
Cabe a transcrição das conclusões da decisão de primeira instância:
Conclusões
68 O fundamento legal para a compensação é a liquidez e a certeza do direito creditório
pretendido. A simples juntada de Darfs relativos a recolhimentos não confere liquidez e
certeza ao direito pretendido. Ademais disso, com exceção dos Darfs, os demais
documentos trazidos pelo interessado não foram apresentados em língua nacional.
69 A hipótese sobre a qual os autos versam, diferentemente do que afirmou o
interessado, não é concernente a pagamento de IRRF no exterior. Ainda que fosse
assim, não houve comprovação, nos moldes exigidos pela legislação de regência
(nossos itens 63/64), de que os rendimentos correspondentes foram computados na
determinação do lucro real oferecido à tributação. Também não foi anexado aos
autos documento comprobatório de pagamento de IR no exterior (com o respectivo
reconhecimento do órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no
país) teria sido efetuado.
70 Com relação ao IRRF recolhido no Brasil pela pessoa jurídica Tecsis, no código de
receita 0481, o interessado não trouxe provas de que os rendimentos a eles
correspondentes foram oferecidos à tributação pelo interessado, cuja condição de
controlador indireto do beneficiário também não restou comprovada.
71 Diante disso, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente,
mantendo-se o Despacho Decisório recorrido.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Cientificada da decisão em 10/03/2022, fls. 0325, a recorrente apresentou seu
recurso, em 04/04/2022, fls. 0326/0345.
A Recorrente inicia suas alegações apresentando os fatos, como os interpreta.
Apresenta argumentos buscando comprovar a vinculação societária entre a
recorrente e a entidade estrangeira BBL, situada nas Bahamas.
Alega que já atestou que exerce controle indireto sobre a BBM BANK LIMITED.
(BBL), beneficiário dos rendimentos que originaram às retenções objeto do litígio.
Busca esclarecer que o BBL está constituído como subsidiária integral, pois a
SOUTHERN ATLANTIC INVESTIMENTS LTD. (SAI) é detentora da totalidade das quotas
representativas do respectivo capital social, conforme AUDITED FINANCIAL STATEMENTS,
documento produzido por empresa de auditoria independente, referente ao ano de 2011 (doc.8).
Informa,, também, que a SAI é sua subsidiária integral, conforme já pacificado,
inclusive pela autoridade fiscal (doc. 6), anexado à Manifestação de Inconformidade e ratificado
pela decisão recorrida.
Para a Recorrente, está provado que exerce controle indireto sobre a entidade
beneficiária dos rendimentos (BBL), que deram fundamento às retenções em foco, como consta
no doc. 08, que anexou na impugnação.
Aduz que – para demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
legislação - para possibilitar a consideração do IRRF, para fins de cômputo do IRPJ anualmente
devido, faz prova de que tanto a SAI quanto o BBL estão situados na Comunidade de Bahamas,
país que não goza de controles tributários e societários regulares, por meio de Certificados que
guarnecem referido expediente de defesa (Doc. 09).
Informa que todos esses documentos foram desconsiderados pela decisão
recorrida, por estarem em idioma estrangeiro, desacompanhados de versão em português, o que
inviabilizaria suas análises.
Destaca que anexa os mesmos documentos, em língua nacional.
Aduz que é possível a juntada desses documentos, por serem complementares.
Já quanto ao vínculo societário traz, em reforço aos elementos já apresentados,
Demonstrações Financeiras relativas ao ano-calendário 2011, em português e devidamente
chanceladas pelos auditores independentes da ERNEST E YOUNG TERCO, com as seguintes
informações:

o Recorrente detém, indiretamente, 100% do capital social do BBM BANK
LIMITED. – BBL (vide doc. 02, página 14, item 3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS,
alínea a - BASE DE CONSOLIDAÇÃO); e

a THE SOUTHERN ATLANTIC INVESTMENTS LTD. - SAI, cuja qualidade de
subsidiária integral do Recorrente já se tornou, como visto, incontroversa, detém
participação direta e integral no capital social do BBL (vide doc. 02, página 57,
Item 21 – HEDGE ACCOUNTING).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Em relação à localização do BBL, a Recorrente afirma que anexa, em acréscimo
ao Certificado já anexado, para reforçar o quanto ali já demonstrado:
 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em
25 de agosto de 1992, consignando a aprovação da participação do ora
Recorrente em uma sociedade sediada em Bahamas (doc. 03);
 OFÍCIO BACEN PT 9200108104, autorizando o Recorrente a constituir uma
empresa em Nassau, nas Bahamas, à época sob a designação de BAHIA
BANK LIMITED. – antiga denominação social do BBL, conforme atesta o
CERTIFICADO
em
anexo,
devidamente
acompanhado
de
tradução
juramentada e reconhecimento da firma do signatário (doc. 04) – e solicitando
lhe fossem prestadas informações acerca da data de efetiva instalação, bem
como de eventuais alterações processadas na referida entidade (doc. 05);
 Publicação referido OFÍCIO BACEN PT 9200108104 no DIÁRIO OFICIAL
(doc. 06); e
 correspondência da lavra do ora Recorrente, direcionada ao BACEN, dando
conta de que o então designado BAHIA BANK LIMITED. (vide doc. 04)
iniciou suas atividades em 25 de junho de 1993 (doc. 07).
Para a Recorrente, diante dos documentos apresentados, restaria demonstrada a
observância de dois dos requisitos apontados pelo art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
ainda em, produção de efeitos, como hábeis a ensejar a dedução do IRRF de que aqui se trata
para fins de quantificação do IRPJ devido em 31 de dezembro de 2011, quais sejam:
1. Vínculo societário entre as partes; e
2. Localização da pessoa jurídica controlada em país desprovido de controles
tributários e societários regulares.
Consequentemente, alega a recorrente que cairia por terra a decisão recorrida,
naquilo em que se opõe à respectiva materialização.
A partir daqui busca comprovar a efetiva tributação, no Brasil, dos
rendimentos percebidos pela entidade controlada indireta.
Destaca que a decisão de primeira instância está equivocada, também, no que
concerne à suposta ausência de tributação dos rendimentos que deram causa às mencionadas
retenções.
Informa que a autoridade fiscal concluiu que as remessas de rendimentos
efetuadas pela pessoa jurídica TECSIS ao BBL não estariam sujeitas à incidência do IRRF à
alíquota zero.
Afirma que desde sua manifestação deixou claro que não estava em busca do
usufruto de qualquer espécie de desoneração, mas sim da utilização de valor efetivamente
recolhido aos cofres públicos, para fins de apuração do IRPJ devido no período, conforme
disposto na legislação.
Ressalta que – apesar da ressalva sobre o tema em sua manifestação – a decisão de
primeira instância teria inaugurado controvérsia, motivo de não constar em sua impugnação, de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

que o impedimento à dedução teria origem na ausência de comprovação de que os citados
rendimentos teriam sido ofertados à tributação, pela Recorrente, diante da não apresentação do
contrato firmado entre TECSIS e BBL, apesar de que, entende a Recorrente, a ausência de tal
contrato em nada invalida seu pleito, pois exerce o controle direto da SAI e possui a totalidade
das quotas representativas do capital social do BBL.
Conclui a recorrente que, como atestado pela autoridade fiscal que, em
conferência na DIPJ AC 2011 verificou-se que o Banco BBM, controlador da SAI, apurou o
resultado da controlada na sua DIPJ, conforme consta (Doc. 06), anexado à Manifestação, ponto
devidamente ratificado no item 52 do Acórdão recorrido, resta claro que os rendimentos
percebidos no mesmo período pela entidade subsidiária integral daquela pessoa jurídica, BBL
influenciaram a apuração do lucro real ofertado à tributação pelo Recorrente, compondo o
montante informado na Linha 06 – Lucros Disponibilizados no Exterior, da Ficha 09B –
Demonstração Do Lucro Real – Pj Componente Do Sistema Financeira, da DIPJ anexada à
defesa (doc. 011), o que dispensa maiores argumentos sobre esse ponto.
Portanto, defende a Recorrente, com o adimplemento de mais esse requisito, que
consta no art. 9o, da MP 2.158-35/2001, como apto a viabilizar a dedução do IRRF de que aqui
se trata, para fins de quantificação do IRPJ devido em 31 de dezembro de 2011.
A recorrente alega que em momento algum alegou que a hipótese dos autos
referia-se à compensação de Imposto de Renda pago no exterior, pois afirma que não é disso que
se trata, como já afirmou a decisão recorrida, não havendo que se cogitar, portanto, da
necessidade de qualquer comprovação nessa seara.
A recorrente reafirma a necessidade de observância do limite equivalente ao
Imposto de Renda incidente no Brasil, sobre os rendimentos gravados pelas retenções versadas,
integrantes do resultado positivo auferido pela entidade controlada, na oportunidade devidamente
demonstrada, decorre da remissão feita pelo parágrafo único do art. 9o da MP 2.158-35/2001 –
este sim, aplicável ao caso concreto – ao art. 26 da Lei n 9.249/95 – que, a seu turno,
efetivamente trata de compensação do IR pago no exterior –, de sorte que as diretrizes neste
último contempladas devem ser seguidas tão somente para fins de quantificação de limite
passíveis de aproveitamento, em casos como o vertente.
Por fim, requer que seja integralmente reconhecido o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário 2011 a que efetivamente faz jus, até o limite do citado montante
creditório.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, cabe esclarecer o litígio.
A recorrente protocolou PER (31637.23130.180313.1.6.02-0092), devido a saldo
negativo de IRPJ, com valor de R$ 4.589.273,45, fls. 0128.
Desse total, foi homologado parcialmente o crédito, fls. 0216.
A parcela não homologada refere-se a Imposto de Renda pago no exterior, fls.
0211, segundo a própria Recorrente.

Conforme a informação fiscal que analisou essa questão, fls. 033/039, a recorrente
declarou em DIPJ imposto de renda pago no exterior no valor de R$1.435.198,29.
Segundo consta na DIPJ, ficha 34, fls. 0247, esse valor retido refere-se a
operações da empresa The Southern Atlantic Investment LTD (SAI), de Bahamas, que é uma
controlada e pertence 100% à Recorrente.

A autoridade fiscal informa que desse total, R$ 1.435.198,29, R$1.327.923,72
referem-se a operação de financiamento à exportação (Pré-pagamento de Exportação - PPE)
efetuada pela TECSIS junto a SAI.
Essa informação é confirmada na Manifestação de Inconformidade pela própria
Recorrente, fls. 013:
1.9. Noutro giro, quanto ao aproveitamento da quantia de R$ 1.327.923,72 (um milhão
trezentos e vinte e sete mil novecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos),
correspondente ao valor principal de retenções perpetradas pela pessoa jurídica
TECSIS — TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S.A. relativamente a
remessas de rendimentos para a controlada indireta BBL, note-se que deixou de ser
validado ao argumento de que na resposta a intimação não foi anexado nenhum contrato
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

que embasasse a transação mencionada, não havendo corno reconhecer que o crédito é
realmente sujeito à "alíquota zero” (grifamos — vide doc. 06).
1.10. A esse respeito, cabe elucidar, desde já, que as remessas acima versadas foram
efetivadas sob a égide de contrato de PRÉ-PAGAMENTO DE
EXPORTAÇÕES — PPE firmado entre as partes, de sorte que, em tese, estariam
efetivamente sujeitas à incidência do IRRF à alíquota zero'.
1.11. Todavia, uma vez verificado o descumprimento das condições legalmente
estabelecidas para gozo do comentado incentivo fiscal, cuidou a fonte de pagadora
TECSIS de promover a retenção e recolhimento do gravame, inclusive no que concerne
a remessas pretéritas, conformando, assim, o montante em debate (doc. 07)
Informa ainda o Fisco que a Recorrente alega que a operação é isenta e
caracterizada como crédito incentivado, consoante os Arts. 11 e 12 da IN RFB 1.455/2014 (na
época IN SRF n'252/ 2002).
Afirma que para que se considerasse a operação sujeita a alíquota zero, segundo
Arts. 11 e 12 da IN RFB n°1.455/2014, seria necessário que se apresentasse o contrato, para fins
de verificação dos requisitos constantes da legislação e que como não foi apresentado nenhum
contrato que embasasse a transação não haveria como reconhecer que o crédito seria sujeito a
alíquota zero., motivo de não homologar a parcela de R$1.327.923,72.
Fica claro que o pleito da recorrente foi negado pela ausência de apresentação do
contrato, a fim de se verificar os requisitos constantes da legislação.
Em sua manifestação, a recorrente afirma, em síntese, que cumpriu os requisitos
constantes da legislação.
Ressalte-se que na impugnação a recorrente não apresenta o contrato referente à
operação.
Na análise, a decisão de primeira instância negou o direito creditório em litígio,
devido:
1. Só as Darfs não conferem liquidez e certeza ao direito pretendido;
2. A recorrente apresenta documentos que não estão na língua nacional, pois
apresentou certificados, fls. 094, e um parecer de auditoria sobre suas
demonstrações financeiras, fls. 054, em língua estrangeira;
3. A hipótese sobre a qual os autos versam, diferentemente do que afirmou o
interessado, não é concernente a pagamento de IRRF no exterior;
4. Ainda que fosse, não houve comprovação, nos moldes exigidos pela legislação
de regência (nossos itens 63/64), de que os rendimentos correspondentes
foram computados na determinação do lucro real oferecido à tributação;
5. Também não foi anexado aos autos documento comprobatório de
pagamento de IR no exterior, com o respectivo reconhecimento do órgão
arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

6. Com relação ao IRRF recolhido no Brasil pela pessoa jurídica TECSIS, no
código de receita 0481, o interessado não trouxe provas de que os
rendimentos a eles correspondentes foram oferecidos à tributação pela
Recorrente, cuja condição de controlador indireto do beneficiário também
não restou comprovada;
7. Não houve, também, comprovação do negócio entre TECSIS e BBL;
8. Não há provas de que a Recorrente exerce controle indireto sobre BBL,
pessoa jurídica com sede no exterior, beneficiária dos rendimentos
correspondentes às retenções de IR;
9. Não há provas de que o IRRF recolhido por Tecsis se refere a rendimentos
creditados à pessoa jurídica BBL, sobre a qual a Recorrente afirma exercer
controle indireto;
10. Não há provas de que os rendimentos sobre os quais o IRRF teria incidido
integraram os resultados oferecidos à tributação, nem por SAI, nem por
BBL;
11. Destaca que não houve pagamento de IR no Exterior, de forma que a Lei
9.249/1995, Arts. 25 e 26, invocadas pelo interessado, não se aplicam aos
recolhimentos efetuados.
Pois bem.
Como consta da Informação Fiscal, que iniciou o litígio, o crédito referia-se a
operação de financiamento à exportação (Pré-pagamento de Exportação - PPE), fls. 034,
conforme informado pela própria recorrente, fls. 031:
4. A Declarante detinha direitos credit6rios em face da empresa Tecsis Tecnologia e
Sistemas Avançados S.A. ("Tecsis"), constituídos através de operações de
financiamento à exportação (Pré Pagamento de Exportação-PPE).
A própria recorrente também afirmou que a operação era isenta, pois era
caracterizada como crédito incentivado, conforme artigos 11 e 12, da Instrução Normativa no
1.455/2014, resultando que as remessas feitas pela TECSIS à controlada da recorrente deveriam
ser tributadas pela alíquota zero.
Pelo que está claro, desde a emissão da informação fiscal, havia a necessidade de
comprovação da operação em questão.
Apesar de toda informação a Recorrente até o momento não apresenta a
documentação básica para a comprovação da origem das retenções.
No Recurso a Recorrente apresenta argumentos buscando comprovar a vinculação
societária entre a Recorrente e a entidade estrangeira BBL, situada nas Bahamas, que sofreu as
retenções.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Para comprovar a vinculação societária a Recorrente apresenta cópia de parecer de
empresa de auditoria independente, primeiro em língua estrangeira, na impugnação, e no recurso
em língua nacional, fls. 0348/0427.
Com todo respeito, cópia de parecer de empresa de auditoria, ainda com ausência
de assinatura final, fls. 0427, não é instrumento capaz de comprovar o vínculo societário de uma
subsidiária integral - Southern Atlantic Investiments LTD (SAI) – com suposta subsidiária
integral da SAI, dita controlada indireta, a BBM Bank Ltda (BBL),
Portanto, por não estar devidamente comprovado que a Recorrente exerce controle
indireto sobre a entidade beneficiária dos rendimentos (BBL), nega-se provimento ao recurso
nesse ponto.
A Recorrente, apesar de não ter comprovado, pelo contrato, que cumpriu os
requisitos dos Arts 11 e 12 da IN RFB 1.455/2014, busca aproveitar o IRRF, com base no art. 9o
da MP 2.158-35, de 2001.
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, NÃO
COMPENSADO em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Outro ponto a enfatizar é que para que o tributo devidamente retido e recolhido
possa ser deduzido do imposto devido para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado pelo beneficiário que apura o lucro real, mister se faz que a receita
correspondente tenha sido devidamente oferecida à tributação, ou seja, tenha sido computada na
determinação do lucro real no referido ano-calendário.
Por sua vez, as regras de apuração do lucro real impõem que as receitas sejam
apropriadas segundo o regime de competência, a teor do que determinam o art. 7o, caput, do
Decreto-Lei no 1.598/1977, c/c o art. 177, caput, da Lei no 6.404/1976, a seguir transcritos:
Decreto-Lei no 1.598/1977:
“Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Lei no 6.404/1976:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Cita-se jurisprudência administrativa a respeito:
“REGIME DE ESCRITURAÇÃO – O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda ou proventos de qualquer
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

natureza, independentemente da respectiva disponibilidade financeira, devendo as
receitas e despesas ser registradas pelo regime de competência, por ser esse o critério
que melhor retrata a situação patrimonial da pessoa jurídica em cada período.” (1o
Conselho de Contribuintes / 3a Câmara / Acórdão 103-20.223 em 23.02.2000 –
Publicado no DOU em 27/04/2000)
Assim, se os rendimentos sujeitos à retenção dizem respeito aos anos calendários
de 2009, 2010 e 2011 então os aproveitamentos do IRRF correspondentes deveriam ter se dado
em 2009, 2010 e 2011 e não só em 2011, como pretende a interessada.

Além disso, os requisitos do Art. 9o, da MP 2.158-35, como está claro acima,
tratam-se de IRRF sobre rendimentos pagos ou creditados à filial, sucursal, controlada ou
coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, que não foi compensado devido a beneficiária
(recebedora) ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de
1996 (pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que a
tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento).
Como não foi comprovado, por documentos hábeis e válidos para tanto, que a
BBL filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil
(Recorrente) não há como analisar a questão por esse prisma.
Motivo de se negar provimento ao recurso.
Portanto, pela legislação citada não se enquadrar ao caso em questão, nega-se
provimento ao recurso nesse ponto.
Outro ponto a se considerar, já constante em decisões anteriores, é que não há
comprovação alguma, apesar do estágio do processo, de que o IRRF recolhido se refere a
rendimentos creditados à BBL – suposta subsidiária integral de sua subsidiária integral (SAI).
Há Súmula do CARF que obriga não só a comprovação da retenção, como,
também, a comprovação de que o rendimento integrou o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Essa informação é básica para análise do pleito da Recorrente.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Não há comprovação alguma sobre o negócio que gerou a retenção.
Portanto, como até o momento não há essa comprovação, nega-se provimento ao
recurso nesse ponto.
Outro ponto a destacar é que não há demonstração se os rendimentos que geraram
as retenções integraram os resultados submetidos à tributação no Brasil.
A Recorrente afirma que como a BBL é subsidiária integral da SAI, sibsidiária
integral da Recorrente, e como os resultados da SAI foram submetidos à tributação, como consta
na DIPJ, fica provada que os rendimentos que geraram as retenções integraram os resultados
submetidos à tributação no Brasil.
Equivocado o entendimento.
Para a comprovação as demonstrações das duas empresas – SAI e BBL – com
comprovação do vínculo da BBL, deveriam constar do processo, com todos os requisitos
determinados na legislação, como, por exemplo, no devido vernáculo.
Como isso não foi feito, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Ressalte-se, novamente, à recorrente que toda restituição só pode ser concedida se
constar dos autos que os rendimentos foram considerados no cálculo da tributação.
A demonstração de que a Recorrente possui controle direto da SAI não é o
bastante para o deferimento da restituição, pois quem, teoricamente, sofreu a retenção foi a BBL.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

Tendo acompanhado o voto do Conselheiro Relator, apenas, pelas conclusões,
apresento a seguir as minhas razões de decidir, em cumprimento ao disposto no art. 105, §4o, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
O processo trata do Pedido de Restituição no 31637.23130.180313.1.6.02-0092 (e
DComps a ele relacionadas), apresentada para compensação de saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2011, no valor de R$ 4.589.273,45.
No Despacho Decisório reconheceu-se parcialmente o direito creditório, no
importe de R$ 3.249.790,10. A razão para tal decisão foi o fato de que foi reconhecido, apenas,
R$ 107.274,56 em imposto pago no exterior, de um total de R$ 1.435.198,29 que comporia o
saldo compensado.
Na Manifestação de Inconformidade, alegou-se que o valor não reconhecido diria
respeito a IRRF incidente sobre rendimentos recebidos pela subsidiária integral SOUTHERN
ATLANTIC INVESTMENTS LTDA – SAI, e pela subsidiária integral desta última, BBM
BANK LTDA – BBL, situadas na Comunidade de Bahamas. Corresponderia ao valor de
retenções efetuadas pela pessoa jurídica TECSIS – TECNOLOGIA E SISTEMAS
AVANÇADOS S.A. sobre remessas à controlada indireta BBL, sob a égide de contrato de pré-
pagamento de exportações – PPE, as quais estariam sujeitas à incidência do IRRF à alíquota
zero, mas que teriam sido objeto de retenção posto que a fonte pagadora teria verificado o
descumprimento das condições legais estabelecidas para o gozo do incentivo fiscal, inclusive
quanto a remessa pretéritas. O contribuinte alega que o valor pode ser compensado por força do
art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Na decisão de primeira instância, o direito creditório em discussão não foi
reconhecido, posto que os recolhimentos de IRRF realizados pela TECSIS se referem aos anos-
calendários de 2009 a 2011, sob o código de receita 0481, com tributação exclusiva na fonte,
sendo que não haveria prova de que a interessada exerceria controle indireto sobre a BBL; que o
IRRF recolhido se refere a rendimentos creditados à BBL; e que os rendimentos integram os
resultados submetidos à tributação. Além disso, os documentos estariam em língua estrangeira.
Por fim, os dispositivos invocados se referem a imposto pago no exterior, quando os
recolhimentos foram efetuados no Brasil.
Com o Recurso Voluntário, à fl. 361, afirma-se que a Recorrente possui
indiretamente 100% do capital social da BBL e diretamente 100% do capital social da SAI. São
apresentados outros documentos relativos à constituição da BBL nas Bahamas.
A controvérsia, portanto, não se restringe a saber se a operação está relacionada a
contrato de PPE e se é isenta. A questão é caracterizar a situação prevista no art. 9o da MP 2.158-
35, de 2001, de modo a permitir o aproveitamento das retenções na apuração do IRPJ realizada
pela Recorrente, no ano-calendário de 2011.
Repete-se a transcrição do dispositivo legal em questão:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901678/2017-38

resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Em primeiro lugar, peço vênia para discordar do Relator quanto à comprovação de
que a BBL é subsidiária integral indireta da Recorrente. Embora, seja verdade que as Notas
Explicativas de fls. 358/427 não são prova irrefutável do controle indireto sobre a BBLL,
constitui forte início de prova. A comprovação é reforçada por meio do Certificado de fls.
431/434, e das Cartas de fls. 435 e 437 de modo que considero comprovada a referida relação,
entendendo que tal ponto não poderia ser óbice ao não reconhecimento do direito creditório.
Não obstante, ao contrário do alegado pela Recorrente, não se comprova a partir
do item 52 do Acórdão recorrido que os resultados da BBL foram submetidos à tributação no
Brasil por meio dos resultados da SAI. Tampouco na Informação Fiscal que embasou o
Despacho Decisório se afirma isso. Em ambos documentos, tratava-se dos rendimentos auferidos
pela própria SAI.
Permanece sem comprovação, portanto, que o IRRF recolhido se refere a
rendimentos creditados à BBL; e que os rendimentos integram os resultados submetidos à
tributação. Além disso, há o fato de que a quase totalidade dos recolhimentos se refere aos anos-
calendários de 2009 e 2010, de modo que não é possível o seu aproveitamento para a formação
do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011.
Lembre-se, neste ponto, que o disposto no art. 9o da MP no 2.158-35, de 2001,
limita-se a permitir que o “o imposto retido na fonte” seja “compensado com o imposto devido
sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil”.
Constata-se, assim, a necessária relação entre o momento da submissão dos
rendimentos que sofreram a retenção do imposto e a aplicação do permissivo legal.
Ademais, aplica-se a restrição contida no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, de
modo que a referida compensação possui como limite o “imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”. Ou seja, do confronto entre os
valores retidos e o imposto devido no Brasil sobre os respectivos rendimentos não haverá saldo
passível de restituição, mas mera compensação.
Imprescindível, portanto, a já referida comprovação de que os rendimentos foram
submetidos à tributação no Brasil no ano-calendário de 2011, inclusive, para, a partir do
conhecimento do montante tributado, determinar-se o limite em questão.
Por tudo isso, embora divergindo, parcialmente, das razões do Relator, considero
que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 463
DF CARF MF
Original